Tribunal: STF
Processo: AI 685374
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. RECURSO ESPECIAL.
   PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL.
Não cabe recurso extraordinário para rever
   os requisitos de admissibilidade de recurso especial cujo
   seguimento foi negado pelo Superior Tribunal de
   Justiça.
Inexistência de ofensa direta à Constituição
   Federal.
Alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição
   Federal. Inexistência. O acórdão recorrido está devidamente
   fundamentado, ainda que com sua fundamentação não concorde o ora
   agravante.
Agravo regimental a que se nega provimento.